Tribunal: TJES
Processo: 5014623-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014623-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO ARAUJO DE ALMEIDA

AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE: REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PENALIDADE DE DESCREDENCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARCELO ARAUJO DE ALMEIDA contra decisão que, na Ação nº 5027050-05.2024.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as penalidades de descredenciamento e de proibição de licitar e contratar com o sistema Sebrae, aplicadas nos processos administrativos AGC00011/2024 e AGC00012/2024. O pedido fundamenta-se na alegação de nulidades nos procedimentos, por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação das decisões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) analisar a preliminar de ausência de interesse recursal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos de ato administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE: REJEITADA. A peça recursal confronta diretamente os fundamentos da decisão agravada, ao impugnar a análise do juízo de origem sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano, atendendo ao ônus imposto pelo inciso III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: A aferição do interesse de agir do Agravante depende da análise sobre a existência de ilegalidade no ato administrativo, confundindo-se com o mérito do recurso, e com ele é analisada.

A concessão da tutela de urgência subordina-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

Em sede de cognição sumária, não se vislumbra com a clareza necessária a probabilidade do direito do Agravante, pois os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, e a controvérsia sobre a suficiência da fundamentação das decisões e a correta valoração das provas demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

A análise da documentação revela que, ao menos formalmente, oportunizou-se ao Agravante o exercício da defesa e a interposição de recurso, o que torna a matéria complexa e desaconselha a intervenção judicial antecipatória antes da devida instrução na origem.

A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito obsta a concessão da medida de urgência, ainda que se possa argumentar sobre a existência do
periculum in mora
, dado que os requisitos legais são cumulativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender ato administrativo sancionador exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, aliada à necessidade de dilação probatória para aferir a existência de vícios em processo administrativo no qual se garantiu formalmente o contraditório, afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária ao deferimento da medida.

Não ofende o princípio da dialeticidade o recurso que, ainda que reitere teses anteriores, impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo correlação lógica entre as razões recursais e o julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 1.010, III; Edital de Credenciamento nº 01/2022, item 12.4.1, "b" e "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TutPrv no REsp 1.898.976/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 08/01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5014623-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MARCELO ARAUJO DE ALMEIDA

AGRAVAD
O
:
SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPÍRITO SANTO

JU
IZ DE DIREITO
: DR.
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO ARAUJO DE ALMEIDA, doravante Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos do Processo de referência nº 5027050-05.2024.8.08.0024 que ajuizou em desfavor do Serviço de Apoio as Micros e Pequenas Empresas do Espírito Santo.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora Agravante, que visava à suspensão imediata das penalidades de descredenciamento e de suspensão do direito de licitar e contratar com o sistema Sebrae, aplicadas no bojo dos processos administrativos AGC00011/2024 e AGC00012/2024.

Em suas razões recursais, o Agravante sustentou, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
alegando que: (i) a aplicação das penalidades de descredenciamento e suspensão do direito de contratar com o sistema Sebrae a nível nacional, nos processos administrativos nºs. AGC00011/2024 (Id. 45933212) e AGC0012/2024 (Id. 45933217), ocorreu sem a observância do devido processo legal; (ii) no processo AGC00011/2024, apresentou recurso administrativo que infirmava as acusações, com declarações do cliente atestando o real horário de início dos trabalhos e a originalidade da logomarca criada, além de o próprio Sebrae ter aprovado e pago pelo serviço, mas a decisão administrativa que manteve a penalidade foi lacônica e não enfrentou os argumentos deduzidos; (iii) no processo AGC00012/2024, também apresentou provas documentais robustas, inclusive declaração do cliente, que afastavam as supostas irregularidades, mas, novamente, o recurso não foi devidamente analisado, violando o dever de fundamentação; (iv) houve cerceamento de defesa, pois o Agravado vedou o contato com o cliente para produção de provas e, paradoxalmente, utilizou a busca por uma declaração como fundamento para agravar a situação do Agravante; (v) a penalidade de descredenciamento é desproporcional e irrazoável, retirando-o do mercado, uma vez que o Sebrae subsidia 70% do valor dos serviços que prestava aos clientes, o que evidencia o
periculum in mora
e justifica a tutela de urgência.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão de origem.

Em contrarrazões o SEBRAE/ES, ora Agravado, arguiu preliminarmente que (i) o recurso não deveria ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o Agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; e (ii) que o Agravante careceria de interesse recursal. No mérito, sustentou que (iii) os processos administrativos sancionatórios transcorreram em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao Agravante a apresentação de defesa e recurso; (iv) as penalidades foram aplicadas com base em infrações graves e devidamente comprovadas, previstas no Edital de Credenciamento nº 01/2022 (Id. 9923970), como o descumprimento de ficha técnica, a apresentação de material de qualidade inferior e a utilização de logomarca preexistente, caracterizando violação ao item 12.4.1, "b" e "c" do edital; e (v) a decisão de primeiro grau está correta ao não vislumbrar os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso.

Efeito suspensivo deferido pela decisão com id. 9995718.

O Agravado pleiteou, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o Agravante não teria atacado de forma específica os fundamentos da decisão objurgada.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito com os quais impugna a decisão recorrida, estabelecendo um diálogo direto com os argumentos nela contidos.

Da análise das razões recursais, observa-se que o Agravante se desincumbiu a contento de tal ônus. A peça recursal confronta diretamente os dois pilares da decisão agravada: (i) a suposta ausência de probabilidade do direito, ao detalhar as alegadas nulidades nos processos administrativos por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; e (ii) a inexistência de
periculum in mora
, ao contra-argumentar a data efetiva da ciência da penalidade e ao demonstrar o grave prejuízo financeiro decorrente do descredenciamento, que o alija do mercado.

Há, portanto, manifesta correlação lógica entre o conteúdo da decisão impugnada e as razões apresentadas pelo recorrente, o que permite a este órgão julgador compreender a controvérsia e os limites da devolutividade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que haja pertinência com a matéria decidida e sejam capazes de infirmar os fundamentos do julgado, como ocorre no presente caso.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

O Agravado suscitou, ainda, a carência de interesse recursal. Tal preliminar, todavia, confunde-se visceralmente com o próprio mérito da demanda, porquanto a aferição do interesse de agir do Agravante depende da análise sobre a existência de ilegalidade no ato administrativo que aplicou as penalidades e da presença dos requisitos para a tutela de urgência.

Dessa forma, a análise desta questão será realizada juntamente com o mérito do recurso.

Superadas as questões preliminares, adentro ao exame do mérito recursal, que se restringe, nesta fase processual, à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, indeferida na origem.

A concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração de elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Trata-se de cognição sumária, na qual o julgador, sem exaurir a análise do mérito, avalia a plausibilidade da tese autoral com base nas provas pré-constituídas.

No caso em apreço, o Agravante alega a nulidade dos processos administrativos que culminaram em seu descredenciamento, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Apresenta documentos, como declarações de clientes e comprovantes de pagamento, com o intuito de refutar as infrações que lhe foram imputadas.

Por outro lado, o Agravado defende a regularidade dos procedimentos, afirmando que as decisões foram fundamentadas e que as penalidades decorreram de infrações graves ao Edital de Credenciamento nº 01/2022.

Neste juízo de cognição sumária, próprio do agravo de instrumento que analisa tutela de urgência, não vislumbro, com a clareza necessária, a inequívoca probabilidade do direito do Agravante.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, embora relativa, milita em favor do Agravado. A análise da documentação revela que, ao menos formalmente, foi oportunizado ao Agravante o exercício da defesa e a interposição de recurso em ambos os procedimentos (Ids. 9923961 e 9923966). A controvérsia sobre a suficiência da fundamentação das decisões administrativas e a correta valoração das provas apresentadas pelo Agravante constituem o cerne do mérito da ação principal e demandam dilação probatória aprofundada, incompatível com a via estreita deste recurso.

Não se pode afirmar, de plano, que as decisões administrativas foram arbitrárias ou desprovidas de fundamentação. O Comitê de Aplicação de Penalidade, ao manter as sanções, reportou-se aos fundamentos já expostos nos ofícios de notificação, que detalhavam as supostas infrações (Ids. 9923965 e 9923969). A questão de saber se essa técnica de fundamentação (
per relationem
) é suficiente ou se as provas do Agravante eram aptas a desconstituir as acusações é matéria de mérito a ser exaurida no juízo de origem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar dos requisitos para a concessão de tutelas de urgência, tem se posicionado no sentido de que a ausência de um dos pressupostos é suficiente para o seu indeferimento, sendo indispensável a demonstração concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. A propósito:

"De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sabe-se que o deferimento da tutela de urgência [...] somente é possível quando presentes, concomitantemente, o fumus boni iuris e o periculum in mora." (STJ, TutPrv no REsp 1.898.976/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 08/01/2021).

Ainda que se pudesse argumentar sobre a existência do
periculum in mora
, consubstanciado no evidente prejuízo econômico decorrente da impossibilidade de contratar com o sistema Sebrae, a ausência de demonstração cabal e inequívoca da probabilidade do direito, nesta fase processual, obsta a concessão da medida. A questão é complexa e envolve a análise aprofundada de fatos e da regularidade de procedimentos administrativos, o que desaconselha uma intervenção judicial antecipatória antes de estabelecido o contraditório e a devida instrução na primeira instância.

Portanto, a decisão do magistrado
a quo
, por ter sido proferida com a devida cautela, em observância aos estritos limites da cognição sumária e em conformidade com o disposto no art. 300 do CPC, deve ser mantida.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.